Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712306-63.2020.8.07.0009 RECORRENTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS RECORRIDO: DANIELLE DA SILVA GONCALVES MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIES. FACULDADE PARTICULAR. PRELIMINAR. INCOMPENTÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. REJEITADA. CDC. APLICABILIDADE. MÉRITO. DESCONTO PONTUALIDADE. INOBSERVÂNCIA. ART. 42 CDC. INCIDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta por instituição de ensino superior que fora condenada ao pagamento, em dobro, da diferença relativa a não concessão do desconto pontualidade a aluna beneficiária do sistema de financiamento estudantil – FIES. 2. A discussão acerca da prestação dos serviços educacionais e dos valores das mensalidades não se confunde com a origem dos recursos advindos dos FIES, que financiam o curso de graduação, motivo pelo qual a competência para julgar a demanda é da justiça comum. 3. Considerando o objeto da demanda estar afeto entre faculdade e aluno, não se aplica do paradigma apresentado do STJ quanto a impossibilidade de aplicação do CDC. 4. O desconto de pontualidade e eventuais isenções de valores de matrícula em algum dos semestres para alunos não pertencentes ao programa FIES devem também serem deferidos para os alunos deste programa, sob pena de tratar desiguais consumidores de mesma categoria. 5. Preenchidos os requisitos do artigo 42 do CDC, a restituição de valores indevidamente cobrados e pagos devem ser em dobro. 6. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Processo Civil, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por tratar de relação de financiamento estudantil - FIES. Ainda, aduz que a repetição em dobro não é devida por não ter sido uma cobrança contrária à boa-fé. Colaciona julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado dissenso interpretativo, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o objeto da demanda estar afeto entre faculdade e aluno” (vide ementa), e de que “Preenchidos os requisitos do artigo 42 do CDC, a restituição de valores indevidamente cobrados e pagos devem ser em dobro.” (vide ementa) e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010